Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-76.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTERIORMENTE DEFERIDA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O art. 98, § 2o do Código de Processo Civil estabelece que a eventual concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários de advogado decorrentes de sua sucumbência. 2.1. Isso não obstante, em vritude da regra prevista no § 3o do aludido dispositivo, nos casos em que o beneficiário da gratuidade de justiça for vencido as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.
3. Tendo em vista que o acórdão não fez menção à suspensão da exigibilidade dos valores alusivos aos honorários de advogado, o presente recurso deve ser provido.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.